Tribunal: TJDFT
Processo: 0756636-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INTEGRAIS DIRETAMENTE ASSOCIADA À ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a implementar a “Gratificação por Condições Especiais de Trabalho” – GCET no seu contracheque, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial, bem como ao pagamento retroativo dos valores a título de diferença devida relativa a GCET desde fevereiro de 2019. Alega em seu recurso que os servidores lotados no Núcleo de Vigilância Epidemiológica trabalham com ações básicas de saúde, conforme precedentes judiciais. Afirma que as atividades previstas no artigo 468 do Decreto no 39.545/2018 acerca das ações desenvolvidas pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica do DF coincidem com aquelas expressas na Portaria no 648/GM/2006, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. Estabelece o artigo 91, I do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT que a parte recorrente poderá suscitar pedido de uniformização de jurisprudência nas razões do recurso, de modo que não se admite o pedido formulado em petição avulsa após a distribuição do recurso. Assim, o pedido ID 33927508 não deve ser conhecido. Precedente: (Acórdão 1425781, 07442823320218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IV. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é um benefício instituído pela Lei Distrital n. 2.339/1999, destinado aos servidores que estejam lotados em centros e postos de saúde e exerçam atividades relacionadas ao Programa Saúde da Família. Neste sentido, dispõe o artigo 2o da referida lei que: “A gratificação de que trata o artigo anterior será de vinte por cento sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.”

V. Extrai-se dos autos que a parte autora exerce o cargo de técnica de enfermagem, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, estando lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica, com jornada de 200 horas mensais, sem que receba a GCET (ID 33914429).

VI. A vigilância epidemiológica é atividade que se insere na Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), indicado de forma expressa no artigo 3o da Resolução no 588/2018-CNS. Precedente desta Turma Recursal: “A vigilância epidemiológica tem política própria e suas ações compreendem as informações, investigações e levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde (Lei n. 6.259/1975) e integram o PNVS, Política Nacional de Vigilância em Saúde (art. 3o. da Resolução n. 588/2018, do CNS), porém, não tem conexão com a Política Nacional de Atenção Básica (Portaria n. 2488/2011 MS)”. (Acórdão 1368376, 07312448520208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VII. Não são todas as atividades exercidas nos Núcleos de Vigilância Epidemiológica e Imunização que caracterizam ações de atenção básica de saúde. Destaca-se que o Núcleo de Vigilância Epidemiológica - NVEP possui diversas competências, estabelecidas no artigo 468 do Decreto Distrital 39.546/2018, onde constam, por exemplo: “III - analisar, monitorar e divulgar o perfil de morbi-mortalidade e de fatores de risco, de interesse epidemiológico e o impacto das medidas de promoção da saúde, prevenção e controle recomendadas aos serviços de saúde do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal; IV - notificar e investigar casos e surtos das doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional e vigilância sentinela nos serviços de saúde do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal, de forma articulada com setores estratégicos; V - manter fluxo sistemático e atualizado dos dados de investigações e inquéritos epidemiológicos das doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória e/ou de interesse distrital ou nacional e de imunização, aos serviços de saúde do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal; VI - promover ações de educação em saúde e capacitação técnica em Vigilância Epidemiológica e imunização nos serviços de saúde do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal”.

VIII. Não obstante as alegações da parte autora, não há comprovação de que a atividade laboral que exerce no “NVEP” esteja diretamente relacionada com a Política Nacional de Atenção Básica (regulamentada na Portaria no 2436/2017-MS). Em face da presunção de legitimidade do ato administrativo e da natureza propter laborem da GCET, cabe à parte autora comprovar o exercício de atividade no período integral de 40 horas diretamente associada à atenção básica de saúde, o que ausente no caso concreto, de modo que a mera lotação em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização não é suficiente para comprovar que preenche os requisitos para a percepção da GCET.

IX. Neste sentido: (Acórdão 1335756, 07364351420208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1315242, 07195355320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1309302, 07254091920208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

X. A menção a entendimento do Ministério Público de que as atividades no NVEP caracterizam atenção básica à saúde não vincula o órgão julgador.

XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.

XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.